Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733544-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIRLENE SANTANA SALES RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. POR CORREIOS. ENTREGA A TERCEIROS. VALIDADE. EFICÁCIA. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do artigo 1.021, § 1o do Código de Processo Civil, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 1.1. Verificado que as razões do agravo interno são mera reprodução das razões expendidas no agravo de instrumento, não atacando os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal pleiteada, o recurso não deve ser conhecido, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Agravo interno não conhecido. 2. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço da devedora, conforme cadastrado nos bancos de dados da empresa credora, ainda que recebida por terceiro (porteiro de edifício), tendo em vista que a carta foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato de adesão, mormente, ante a ausência de comprovação de comunicação formal para a alteração do endereço cadastral do usuário. 3. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 4. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 5. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos da parte devedora, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família. 6. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente, sem a indicação de normativo violado, alega a nulidade da citação realizada em endereço no qual não mais reside. Aponta, ainda, afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos seus vencimentos. Por fim, alega a existência de divergência jurisprudencial em relação a ambas as teses jurídicas defendidas, colacionando julgados do TJGO, do TJAM, do TJMG, do TJES e do TJPR com o intuito de demonstrá-las. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 36795612). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta nulidade na citação, bem como em relação ao dissídio interpretativo correspondente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016, e AgInt no AREsp 2038133/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do caso concreto, concluiu que: No caso, não há que se falar em nulidade da citação, isso porque o mandado citatório fora encaminhado para o endereço indicado na peça inicial, tendo sido recebido por porteiro do edifício que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de suposta ausência ou mudança de endereço da agravante, conforme se observa do documento de ID 77115752 dos autos de origem. Ressalta-se que o endereço para o qual foi enviado o mandado citatório é o mesmo constante no contrato de adesão (ID 72937255, pág. 1 dos autos de origem) e de situação cadastral da credora, ora agravada. Ademais, conforme restou muito bem consignado pela Exma. Desembargadora Diva Lucy na decisão de ID 30837498, é factível a mudança de endereço por pessoas que moram em imóvel alugado, sendo razoável considerar a obrigação de manter o cadastro atualizado perante as entidades com as quais mantém relações de trato sucessivo, para regular recebimento de comunicações relativas ao vínculo jurídico entre as partes. Importante salientar que o documento apresentado pela agravante, contendo cobrança em endereço alternativo, não comprova que ela informou sobre sua mudança de endereço à credora (ID 34741399). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Melhor sorte não colhe a insurgência em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque, nota-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1975899/DF, Rel. Ministro MARCO BELLIZZE, DJe 29/4/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005